Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Processo : 0701613-42.2023.8.07.0000 DECISÃO Inicialmente, anoto que, em razão da aposentadoria do relator originário, Des. João Luís Fischer Dias, vieram-me os autos conclusos em 06/10/2023. Cuida-se de agravo interno interposto em face de acórdão (id. 50865453) que deu provimento ao agravo de instrumento da parte contrária, reformando a decisão combatida a fim de reconhecer a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para julgamento e processamento do feito. Todavia, cabível o agravo interno apenas contra decisão monocrática do relator, o que não é o caso, pois o ato judicial desafiado trata-se de decisão colegiada (acórdão). Nesse sentido, o art. 1.021 do CPC, é bastante claro: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Assim, a interposição de agravo interno contra acórdão constitui erro grosseiro, uma vez que inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado. Com efeito, “havendo expressa disposição de lei, a interposição de recurso diverso do estabelecido configura erro grosseiro, insuscetível de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal” (AgInt nos EDcl no AREsp 945.612/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 12/06/2018). Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. Ademais, não fosse a absoluta inadequação da via recursal optada, descabido aplicar o princípio da fungibilidade, a fim de acolher o agravo interno como embargos de declaração. Isso porque o art. 997, do CPC, prevê que cada parte interporá o recurso no prazo e com observância das exigências legais, as quais, em hipótese de recurso de embargos de declaração, são claras em determinar o prazo de 05 dias, o que, repise-se, não foi observado. Deveras, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Enfim, o manejo do agravo interno na espécie quando já extrapolado o prazo do recurso cabível obsta a aplicação do princípio da fungibilidade. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, não conheço do agravo interno, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator